Tribunal: TJES
Processo: 5000112-89.2023.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-89.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LAURITA FERREIRA ESTEVES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5000112-89.2023.8.08.0029

RECORRENTE: LAURITA FERREIRA ESTEVES

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11962105).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
FRAUDE
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRA LEGAL MANTIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a necessidade de reforma da sentença para que a restituição dos valores ocorra de maneira simples, além da necessidade de redução do
quantum
indenizatório.
3.

Inicialmente,
cumpre registrar
a relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.
A irresignação cinge-se apenas quanto à necessidade de restituição dos valores de maneira simples, além da necessidade de redução do
quantum
indenizatório
.
6.

Em relação à devolução dos valores descontados, se esta deve ocorrer de maneira simples ou mediante a dobra legal, tem-se que ao realizar descontos sobre o benefício previdenciário da parte Recorrida, há claras evidências de que a instituição financeira assumiu o risco de prejudicá-lo e, este proceder desidioso, por certo não se pode conferir a qualidade de causa “justificável” de engano, eis que presente está, o dolo do Recorrente, que, inclusive, jamais enviou qualquer documento ao endereço do consumidor a fim comprovar a efetiva contratação. Portanto, a r. Sentença recorrida não merece qualquer retoque neste ponto.
7.
O valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00), torna-se adequado, face as peculiaridades do caso concreto, se apresentando, dessa forma, justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhes causarem enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
8.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno a Recorrente em custas processuais
e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)